Tribunal: TJMT
Processo: 0008024-35.2014.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO - MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - INADIMPLÊNCIA SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SALDO BANCÁRIO INSUFICIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS – PEDIDO GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como imputar falha na prestação dos serviços da Instituição Financeira, tendo em vista a constatação de saldo insuficiente na conta corrente do Apelante para adimplir a parcela.
Dá análise dos extratos juntados, é possível observar que, quando das tentativas de compensação da parcela, a conta do Recorrente estava com saldo negativo e excedente ao limite.
Impossibilidade de revisão contratual, diante da ausência de especificação das cláusulas que o Recorrente entende abusivas e indevidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008024-35.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[J R D - OFICINA MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 10.372.596/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME - CNPJ: 08.018.817/0001-07 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - INADIMPLÊNCIA SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SALDO BANCÁRIO INSUFICIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS – PEDIDO GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como imputar falha na prestação dos serviços da Instituição Financeira, tendo em vista a constatação de saldo insuficiente na conta corrente do Apelante para adimplir a parcela.

Dá análise dos extratos juntados, é possível observar que, quando das tentativas de compensação da parcela, a conta do Recorrente estava com saldo negativo e excedente ao limite.

Impossibilidade de revisão contratual, diante da ausência de especificação das cláusulas que o Recorrente entende abusivas e indevidas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0008024-35.2014.8.11.0037

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
J. R. D. - OFICINA MECÂNICA LTDA. – ME
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Revisional de Contrato Bancário
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a empresa Apelante alega que o Banco incorreu em falha na prestação de seus serviços ao deixar de compensar a sétima e última parcela do seguro.

Sustenta que havia saldo suficiente em sua conta corrente para quitar a prestação e que não pode deixar de receber o prêmio securitário em virtude de um erro da Instituição Financeira.

No mais, defende a necessidade de revisão das cláusulas do contrato
sub judice
para esclarecer a respeito dos débitos em sua conta corrente.

Assim, pugna pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela procedência dos pedidos iniciais para a revisão das cláusulas contratuais. Ademais, pela condenação ao pagamento do prêmio securitário, bem como ao dano moral.

Contrarrazões apresentadas no ID. 9852964.

É o relatório.

Cuiabá,
05
de março de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020